Tribunal: TJMT
Processo: 0006797-87.2013.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006797-87.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GALVANI - CPF: 740.463.229-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM GRAU DE APELO – IMPOSSIBILIDADE POR NÃO SER CASO DE CONDENAÇÃO DA REFERIDA VERBA NEM MESMO PELA SENTENÇA QUE RESOLVEU A AÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO E INTEGRADO, DE OFICIO, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO FEITA PELA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos pelo requerido apelado
Paulo Sergio Galvani

contra o acórdão

que à unanimidade desproveu a Apelação nº
0006797-87.2013.811.0055 i
nterposta pelo
Banco Bradesco S.A.
,

assim ementado:

“
Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução. Cédula de Crédito Bancário. Prescrição do direito material. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução, na qual o autor busca receber valores não adimplidos de cédula de crédito bancário. 2. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar o processo extinto, com resolução do mérito.

3. O autor recorre para afastar a prescrição e dar prosseguimento à execução.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do direito material, considerando a ausência de citação do réu e o tempo decorrido desde o vencimento da última parcela da dívida.

III. Razões de decidir

5. A prescrição do direito material se consumou, pois o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra transcorreu sem que o réu fosse citado.

6. A interrupção da prescrição, que se daria com a citação válida, não ocorreu no caso, conforme disposto no art. 240 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação de busca e apreensão convertida em execução, fundada em cédula de crédito bancário, prescreve em três anos, contados do vencimento da última parcela da dívida, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. A ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 202, caput e inciso I;

Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1º, 2º e 3º;

Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1948157 MT 2021/0211876-9.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP.”

Alega omissão decorrente da falta de majoração dos honorários advocatícios quanto ao apelo interposto pelo banco (id. 260403185).

Contrarrazões no id. 262432257.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne destes Embargos de Declaração é saber se é caso de integrar o acórdão impugnado, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados pela sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

O Colegiado ao julgar o apelo interposto pelo banco
manteve

a sentença.

Embora o acórdão tenha sido objeto de impugnação apenas pelo requerido, tem-se que no apelo o banco requereu a exclusão da condenação feita pela sentença quanto a verba honorária, cuja questão o acórdão não tratou.

É certo que a matéria deve ser analisada se devolvida ao julgador.
Todavia, tem-se que a condenação aos ônus de sucumbência é matéria de ordem pública e pode ser verificada, inclusive, de ofício e

eventual pronunciamento do Tribunal não implica em
refortmatio in pejus
.

Sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – CORREÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL – DE OFÍCIO, DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. Demonstrado a existência de erro material, impõe-se a necessária correção; no mais, quanto a omissão alegada, não resta configurada, tratando-se apenas de mero descontentamento com o que foi decidido.
A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, POR SE TRATAR DE CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO, É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E A SUA FIXAÇÃO OU REVISÃO, PELO TRIBUNAL, DE OFÍCIO, NÃO IMPLICA REFORMATIO IN PEJUS.
(TJ-MT 10033330620208110051 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)”
(grifei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5613510-04.2018.8.09.0158 COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 5ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO APELADO: ISMAEL SALGADO RODRIGUES RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. VIA ADMINISTRATIVA. ANTES DA CITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DE OFÍCIO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso em tela, em razão da quitação do débito objeto da execução fiscal, antes da citação da parte executada, não há falar-se em fixação dos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ e do TJGO.
2. O ÔNUS SUCUMBENCIAL E AS RESPECTIVAS VERBAS, SÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E A SUA FIXAÇÃO E/OU EXCLUSÃO, AINDA QUE DE OFÍCIO, NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS
. No caso, como não houve a citação,
A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJ-GO - AC: 56135100420188090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, Santo Antônio do Descoberto - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)”
(grifei).

A sentença,
que foi mantida pelo acórdão, ora impugnado exclusivamente pelo requerido
, tinha condenado o banco autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Todavia, a ação foi encerrada em razão do reconhecimento da prescrição.

E a orientação jurisprudencial
mais atual do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que descabe o arbitramento de honorários advocatícios nas ações onde foi reconhecida a prescrição, seja material ou intercorrente. Veja:

“
A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (OU DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA) NÃO ENSEJA A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO EXECUTADO
. Agint nos EDcl no AREsp 2671323 - 3a T/STJ - Rel. MIn. Moura Ribeiro -
J. 28/10/2024
– Dje 30/10/2024.”

(grifei).

Logo, se não é caso de condenação dos honorários advocatícios pela sentença, também não é o caso de majoração da verba honorária recursal.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
e determina seja o acórdão integrado para excluir a condenação do banco requerido apelante feita pela sentença quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025